Tribunal: TJES
Processo: 5007348-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007348-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE ROBERTO MOROSINI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida em ação de indenização, que rejeitou preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e impugnação à gratuidade de justiça, além de inverter o ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão indenizatória por má gestão da conta PASEP; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder à demanda; (iii) determinar a competência da Justiça Estadual para o julgamento; (iv) verificar a validade da concessão da gratuidade de justiça; (v) avaliar a legalidade da inversão do ônus da prova; e (vi) examinar a admissibilidade do recurso quanto à responsabilidade pelo custeio da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade é rejeitada, pois o agravante enfrentou os fundamentos da decisão agravada, conforme exige o art. 932, III, do CPC.

A impugnação à redistribuição do ônus do custeio da prova pericial não pode ser conhecida por configurar supressão de instância, uma vez que tal matéria não foi objeto da decisão agravada.

A tese de prescrição é afastada com base no Tema 1150 do STJ, que estabelece o prazo decenal do art. 205 do CC e termo inicial na data da ciência dos desfalques.

A ilegitimidade passiva do Banco do Brasil é refutada, pois o STJ reconhece sua responsabilidade por eventual má gestão de contas PASEP, conforme precedentes vinculantes.

A competência da Justiça Estadual é confirmada, pois a discussão se limita à atuação do Banco do Brasil, não envolvendo a União ou critérios legais de atualização monetária.

Mantém-se a gratuidade de justiça, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e ausência de prova em contrário.

A inversão do ônus da prova é válida, com fundamento na teoria da carga dinâmica (CPC, art. 373, § 1º), dada a posse exclusiva da documentação pelo Banco do Brasil, embora deva ser ajustada para preservar o encargo do autor quanto à prova dos danos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
.
contra
decisão lançada ao Id 54941649 proferida nos autos da ação de indenização
movida por
Jose Roberto Morosini
, que
rejeitou quatro matérias preliminares
suscitadas pelo Banco do Brasil, a saber:
(i) a prescrição; (ii) a impugnação ao deferimento da justiça gratuita; (iii) a alegação de ilegitimidade passiva; e (iv) a incompetência da Justiça Comum Estadual
, fundamentando-se, para tanto, principalmente no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no
Tema Repetitivo nº 1150
, o qual fixou a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para demandas que versam sobre má gestão de contas vinculadas ao PASEP, inclusive com relação à ausência de aplicação de rendimentos ou ocorrência de desfalques, bem como a competência da Justiça Estadual em tais hipóteses.

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs o presente recurso, ao id [nº do id da petição do agravo], sustentando, em suma:
(i)
que a demanda está fulminada pela prescrição, requerendo a aplicação do prazo quinquenal do Decreto-Lei nº 20.910/1932, e, subsidiariamente, o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, porém com termo inicial na data dos últimos depósitos ou da última movimentação da conta PASEP, e não da ciência subjetiva do titular;
(ii)
que a relação jurídica estabelecida entre as partes decorre de imposição legal, não se caracterizando como relação de consumo, devendo ser afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a inversão do ônus da prova;
(iii)
que, em sendo o Banco do Brasil mero gestor das contas do PASEP, com atuação por delegação legal, inexiste legitimidade passiva ad causam;
(iv)
que a competência para julgamento da matéria seria da Justiça Federal, por envolver programa federal e possível interesse da União;
(v)
que a parte autora não demonstrou a real hipossuficiência para justificar o deferimento do pedido de gratuidade da justiça, devendo tal benesse ser revogada;
(vi)
que não haveria qualquer indício de irregularidade nos saques ou movimentações realizadas na conta vinculada do PASEP, imputando ao autor o ônus integral da prova e requerendo a revogação da inversão probatória;
(vii)
que, na hipótese de manutenção da prova pericial, os custos dessa produção devem ser suportados pelo autor ou, subsidiariamente, rateados entre as partes, por não estarem presentes os pressupostos legais para a inversão da responsabilidade quanto aos honorários periciais.

Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pelo provimento integral do agravo, a fim de que sejam acolhidas as preliminares e afastadas as determinações contidas na decisão agravada.

Decisão recebendo o recurso no efeito meramente devolutivo – ID 13896770.

Contrarrazões ao ID 14939990 alegando, preliminarmente: (i) a inadmissibilidade parcial do recurso por supressão de instância, no que tange à matéria de custeio de honorários periciais, porquanto não apreciada na decisão agravada ; e (ii) a ofensa ao princípio da dialeticidade, por o Agravante ter, supostamente, apenas repetido os argumentos da contestação. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, reafirmando a correção da decisão de primeiro grau à luz da jurisprudência consolidada, notadamente o Tema 1150 do STJ.

I -
Das Preliminares Arguidas
e
m Contraminuta.

I.I - Da Alegada Ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

A parte Agravada sustenta que o recurso não deveria ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o Agravante se limitou a reproduzir as teses de sua contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Sem delongas, a preliminar não merece acolhida, porquanto da análise das razões recursais, extrai-se que o Agravante, embora reitere teses defensivas, o faz em contraposição direta aos fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau para rejeitá-las, notadamente a aplicação do Tema Repetitivo nº 1150 do STJ. Há, portanto, o necessário confronto entre a decisão e o recurso, o que satisfaz o requisito do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Rejeito
, pois, a preliminar.

I.II – Da
alegada
Supressão de Instância.

O Agravado argui, ainda, o não conhecimento parcial do recurso, por supressão de instância, no que se refere ao pedido de atribuição do ônus de custeio de eventual prova pericial ao autor.

Conforme já expressamente consignado na decisão de minha lavra, na qual apreciei e indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 13896770), tal matéria, realmente, não comporta conhecimento por esta instância revisora.

A decisão agravada, de natureza saneadora, limitou-se a rejeitar as preliminares processuais, fixar os pontos controvertidos e inverter o ônus probatório,

e

e
m nenhum momento, deliberou sobre a produção de prova pericial, tampouco sobre a quem incumbiria o adiantamento dos respectivos honorários.

Dessa forma, a pretensão do Agravante em suas razões de ver reformada uma decisão sobre ponto que não foi objeto de qualquer pronunciamento judicial na origem é manifestamente inadmissível, sob pena de configurar indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Aliás, a tentativa de se manifestar em sede recursal sobre ponto não decidido na instância de origem viola não apenas a regra que veda a supressão de instância e o princípio do duplo grau de jurisdição, mas também, e fundamentalmente, o princípio do efeito devolutivo do recurso, expresso no aforismo latino
tantum devolutum quantum appellatum,
positivado no art. 1.013 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a apelação (e, por extensão, os demais recursos) devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo que a cognição do órgão ad quem fica, portanto, adstrita aos limites do que foi decidido e do que foi efetivamente recorrido.

Acolho, portanto, a preliminar para
não conhecer
do agravo de instrumento, exclusivamente, no capítulo referente ao custeio de honorários periciais.

II – Do mérito recursal.

Superadas as questões preliminares, avanço ao exame do mérito da parte conhecida do recurso, que cinge-se à análise da correção da decisão que rejeitou as preliminares de (i) prescrição, (ii) ilegitimidade passiva, (iii) incompetência da Justiça Estadual, (iv) impugnação à gratuidade de justiça, e que (v) inverteu o ônus da prova.

A insurgência do Agravante, com a devida vênia, colide frontalmente com a jurisprudência vinculante do colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1150
(REsp n. 1.895.936/TO), cujas teses resolvem, de forma exaustiva e obrigatória, a quase totalidade da controvérsia.

Na exordial, a parte agravada afirma que, na qualidade de servidor público vinculado ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, teve os valores ali depositados mal geridos pela instituição financeira ora agravante. Narra que, ao efetuar o saque integral da referida conta em 11 de fevereiro de 2016, no valor de R$ 1.297,64 (mil duzentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos), percebeu grave desproporção entre o saldo creditado e aquele que lhe seria devido, considerando-se os depósitos históricos e os rendimentos que legalmente deveriam incidir. Sustenta que a conduta omissiva e/ou comissiva do Banco do Brasil S.A. ensejou danos materiais em virtude da ausência de aplicação dos juros e correções monetárias definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Pleiteia a condenação da ré à reparação dos prejuízos, a ser apurada em liquidação, após exibição de extratos e microfilmagens da conta vinculada, além da inversão do ônus da prova e a concessão da gratuidade da justiça.

A decisão agravada, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, rejeitou todas as preliminares suscitadas na contestação do banco réu. Rechaçou a alegação de
prescrição
, à luz da tese vinculante firmada no
Tema 1150 do STJ
, reconhecendo que a pretensão do autor se submete ao prazo
decenal
do art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data da ciência do dano.

Rejeitou também a preliminar de
ilegitimidade passiva
, reafirmando a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo em demandas que versem sobre má gestão de conta PASEP. Quanto à
incompetência absoluta da Justiça Estadual
, concluiu que, por não haver discussão sobre critérios de atualização legal ou responsabilidade da União, a competência permanece com a Justiça Comum Estadual. Rechaçou, ainda, a
impugnação à gratuidade de justiç
a, por ausência de prova capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Por fim,
saneou o feito
, fixou pontos controvertidos e
determinou a inversão do ônus da prova
, com fundamento na hipossuficiência do autor, determinando a manifestação das partes quanto à necessidade de outras provas.

Observa-se com clareza que a maior parte da matéria objeto da insurgência recursal já foi
exaustivamente examinada e decidida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo
(Tema nº 1150)
, cujas teses vinculantes fixadas resolvem por completo a controvérsia ora devolvida, no sentido de que: (i) o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda relativa à falha na prestação do serviço atinente à conta vinculada do Pasep; e (ii) a pretensão de ressarcimento de danos por desfalques na conta individual se submete ao prazo prescricional decenal, contado da ciência da irregularidade, estando a decisão agravada em conformidade às teses vinculantes. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.

1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1º.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente.

3. O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.

4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da LC 8/1970.

Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988.

8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei).

9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020.

10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos.

11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências.

(EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019.

14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento deste STJ, de modo que não merece reforma.

17. O recorrente afirma não haver ilícito, e que, "no caso em tela, a parte recorrida não fez prova alguma do prejuízo sofrido." (fl. 528, e-STJ), de forma que não há dever de indenizar. Entretanto, a Corte de origem assim consignou ao decidir a controvérsia (fls. 490-491, e-STJ, grifei): "A partir da análise dos autos originários, constata-se que são incontroversos 1) o saldo no valor de Cz$ 88.881,00 (oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e um cruzados) existente na conta individual da parte autora/apelante no dia 18/08/1988 (data limite ao direito aos créditos em sua conta PASEP) - Evento 1, OUT3, fl. 03, autos originários e 2) os débitos realizados no período em que a conta retromencionada esteve ativa (Evento 1, DOCSPESSOAIS2, autos originários). (...) O fato é que o Banco do Brasil S/A tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pela parte autora/apelante, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC vigente. (...) Dessa nos forma, é forçoso concluir pelo conjunto fático-probatório existente nos autos que o dano material efetivamente restou comprovado (...)".

18. Como se observa, o Tribunal a quo, soberano na análise probatória, concluiu que houve ato ilícito e dano. Entender de modo diverso demanda revolvimento no acervo fático-probatório, o que não é possível em Recurso Especial, pois incide a Súmula 7 do STJ. Nessa linha: AgInt no AREsp 2.155.273/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15.3.2023; e AgInt no AREsp 1.767.339/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16.2.2023. CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

O agravante defende que a presente demanda deveria ser extinta com base na
prescrição
, sustentando a aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32. Sucessivamente, caso se entenda aplicável o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, argumenta que o seu termo inicial deveria ser a data dos últimos créditos ou a data em que os rendimentos deixaram de ser aplicados, afastando-se, assim, a data da ciência subjetiva do prejuízo pelo titular da conta.

Esse raciocínio, todavia, contraria diretamente a tese firmada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1150), que estabeleceu: “
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”
(REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 21/09/2023).

A tese recursal de
ilegitimidade passiva
do Banco do Brasil SA também foi expressamente refutada pelo STJ, afinal, a responsabilidade atribuída à instituição financeira decorre da sua atuação como gestora das contas individuais vinculadas ao programa, incumbida da manutenção dos valores, aplicação de rendimentos, pagamento de saques e guarda dos registros. In verbis:
“O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda relativa à falha na prestação do serviço atinente à conta vinculada do Pasep.”
(AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 29/04/2021).

Inclusive, o objeto da pretensão deduzida na demanda originária volta-se aos saques indevidos pela Instituição Financeira agravante, o que, à luz do entendimento da Corte Superior, ratifica a legitimidade do Banco do Brasil, e por conseguinte, afasta o interesse da União Federal, firmando a
competência da Justiça Estadual
, restando prejudicado o requerimento de incompetência da Justiça Comum Estadual.

No que se refere à
gratuidade da justiça
, a decisão de primeiro grau corretamente aplicou o art. 99, § 3º e § 4º, do CPC, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira diante da ausência de provas em contrário, sendo este ônus do impugnante não descortinado. Ressalte-se que a mera constituição de advogado particular não tem o condão de, por si só, infirmar tal presunção.

Acerca da
inversão do ônus da prova
, determinada pela decisão agravada, o agravante sustenta que a relação jurídica estabelecida entre as partes não se configura como de consumo, porquanto o Banco do Brasil S.A. não prestaria serviço propriamente dito, atuando, na condição de agente gestor do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), apenas como mero depositário dos valores vertidos pelo empregador público nas contas individuais dos servidores. Alega, com isso, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Em que pese a combatividade da argumentação, a reforma da decisão agravada não se justifica. O Programa PASEP foi instituído pela Lei Complementar nº 8/1970, cuja redação em seu art. 5º atribui ao Banco do Brasil S.A. a gestão do fundo e das contas individualizadas dos participantes, autorizando expressamente a cobrança de comissão pelos serviços prestados:
“
Compete ao Banco do Brasil S.A. a administração do Programa, o qual manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional."

Embora, de fato, não se trate de serviço bancário típico disponibilizado em condições de mercado, a jurisprudência vêm oscilando quanto ao reconhecimento de relação de consumo em situações dessa natureza – cito REsp n. 1.943.398, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 19/02/2024. Contudo, a inexistência de relação de consumo não impede, por si só, a redistribuição do encargo probatório nos moldes do art. 373, § 1º, do CPC, o qual positivou a denominada teoria da carga dinâmica do ônus da prova, segundo a qual o juiz pode, de ofício ou a requerimento, transferir a responsabilidade de produzir determinada prova à parte que tiver melhores condições de fazê-lo.

No caso concreto, os fatos controvertidos envolvem
movimentações internas da conta PASEP do autor
(ora agravado)
, registros de saques, microfilmagens de documentos e lançamentos realizados ao longo de décadas, todos sob posse exclusiva da instituição financeira. É evidente, pois, que apenas o Banco do Brasil dispõe de meios técnicos e operacionais para elucidar tais registros, e não se pode exigir do cidadão comum que produza prova negativa de supostos desfalques praticados por terceiro, em período longínquo e sem qualquer acesso às fontes probatórias.

O próprio STJ, no AREsp AREsp 2897585, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/05/2025, reconheceu expressamente a possibilidade da inversão do ônus da prova, mesmo ausente relação de consumo em ação indenizatória por supostas desfalques Pasep, nos seguintes termos:

"[...].

Contudo, ainda que não reconhecida a relação de consumo entre as partes, a inversão do ônus da prova deve ser mantida, conforme artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, que autoriza ao juiz redistribuir o ônus da prova, levando em consideração a impossibilidade ou excessiva dificuldade de a parte cumprir com o encargo probatório.

Apesar de o agravante afirmar que não há óbice ao autor/agravado produzir prova do alegado, principalmente porque os parâmetros de atualização do saldo do PASEP são de fácil acesso na internet, essa não é a realidade dos autos, na medida que, o que se discute, na origem, não é a atualização do saldo, mas a irregularidade de supostos saques realizados na conta da autora/agravada e tais informações não são de fácil acesso na internet.

[...]

Com efeito, a inversão do ônus da prova é cabível pela aplicação da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, esculpida no art. 373, § 1º, do CPC (fls. 61/64)”.

Nesse sentido, não se vislumbra qualquer ilegalidade, arbitrariedade na determinação de inversão do ônus da prova, tal como operada na decisão agravada, a qual pode ser fundamentada à luz do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

Contudo, como já havia mencionado em minha decisão prévia, a inversão não pode ser absoluta a ponto de isentar a parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A existência e a extensão do
dano material
(o desfalque patrimonial efetivamente sofrido) e do
dano moral
(a lesão a direito da personalidade) são elementos essenciais da pretensão indenizatória e seu ônus probatório recai sobre quem alega, em conformidade com o princípio da autorresponsabilidade.

Dessa forma, entendo pertinente que a decisão recorrida seja parcialmente reformada, exclusivamente, para promover uma redistribuição precisa dos ônus: a)
Incumbe ao Banco do Brasil S.A. (Réu/Agravante)
o ônus de apresentar a documentação completa da conta PASEP e provar a regularidade das operações financeiras (saques, transferências, aplicação de rendimentos, etc.), a fim de afastar a alegada má gestão do banco em relação à conta vinculada ao PASEP da parte autora; e, em caso positivo, se sua responsabilidade do banco por isso; b)
Incumbe a Jose Roberto Morosini (Autor/Agravado)
o ônus de, a partir da documentação apresentada e de outros meios de prova que entender pertinentes, demonstrar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a efetiva ocorrência do dano material e do dano moral.

Tal distribuição atende à lógica da teoria da carga dinâmica, ao mesmo tempo em que preserva a estrutura basilar do ônus probatório, garantindo o equilíbrio e a paridade de armas no processo.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, na parte conhecida,
dou-lhe parcial provimento
, para reformar em parte a r. decisão agravada, apenas no capítulo referente à distribuição do ônus da prova, para, com fundamento no art. 373, §§ 1º e 2º, do CPC, redistribuir o encargo probatório, nos seguintes termos: (a) Mantém-se a inversão do ônus da prova em desfavor do Banco do Brasil S.A. no que tange ao dever de apresentar toda a documentação histórica da conta PASEP do autor e de comprovar a regularidade das movimentações financeiras nela ocorridas; (b) Atribui-se ao Autor/Agravado o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, especificamente a existência e a extensão dos danos materiais e morais alegados. No mais, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez